Tribunal: TJSP
Processo: 2154821-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Ampliação de penhora – Competência desta Seção de Direito Privado II para julgamento do feito, na medida em que o crédito em discussão é extraconcursal, não se submetendo ao Juízo da recuperação judicial – Nulidade do feito em virtude da suposta necessidade de oitiva das agravantes antes da ampliação da penhora. Inocorrência. Os agravantes tiveram direito ao

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Ampliação de penhora – Competência desta Seção de Direito Privado II para julgamento do feito, na medida em que o crédito em discussão é extraconcursal, não se submetendo ao Juízo da recuperação judicial – Nulidade do feito em virtude da suposta necessidade de oitiva das agravantes antes da ampliação da penhora. Inocorrência. Os agravantes tiveram direito ao contraditório para impugnar a penhora em questão, discutindo amplamente a matéria em primeiro grau e, agora, em sede recursal, não sofrendo qualquer prejuízo, afastando-se, assim, qualquer nulidade neste ponto. No mérito, a ampliação da penhora, ao contrário do que afirmam as agravantes, não prejudica os demais credores, pois, como já afirmado, trata-se de crédito extraconcursal e o Juízo recuperacional não se opôs à penhora. Ausência de afronta aos artigos 805 e 835, do CPC, pois a execução se arrasta há anos e, até o momento, os agravados não trouxeram alternativas para quitar o débito, lembrando-se, ainda, que o rol do art. 835, do CPC é preferencial, não se tratando de uma ordem obrigatória a ser seguida, sobretudo quando já houve tentativa de penhora de outros bens. Ausência de prova de que a majoração da penhora seria desnecessária, bem como que tal majoração pudesse prejudicar o funcionamento das empresas recorrentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.